Tribunal: TJDFT
Processo: 0734889-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734889-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE MOURA CAIED APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALINE MOURA CAIED (Id. 20274245) em face de sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora apelante em face de BRB BANCO DE BRASILIA, julgou procedente o pedido inicial para excluir a embargante Aline do feito executivo, em razão do reconhecimento de falsidade de assinatura. Ao final, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais, ao ressarcimento dos honorários periciais e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, ao argumento de que a embargante figura em feito executivo com multiplicidade de executados. Em suas razões recursais, a embargante alega que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$5.000,00, com base em apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), deixando de observar que foi estipulado valor para a causa na peça inicial, não se tratando de valor irrisório. Aduz que os embargos à execução constituem processo autônomo, devendo os honorários ser fixados de acordo com o que restou decidido no feito, não em razão da possibilidade de ajuizamento de outras demandas pelos demais integrantes do polo passivo do feito executivo. Acrescenta que o exequente embargado foi parte vencida no presente feito, por não ter se atentado à legalidade do título executivo, devendo, portanto, arcar com os honorários sucumbenciais, que devem ser arbitrados entre o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, segundo a regra disposta no §2o do artigo 85 do CPC. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre o percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Preparo regular nos Ids. 20524382 e 20524383. Sem contrarrazões (Id. 20274250). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, §2° do CPC. Nesse viés, merece destaque: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” O §8o do art. 85 do CPC, por seu turno, estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Dessa forma, a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, situação diversa da existente no presente caso. Contudo, verifica-se uma particularidade a ser considerada no caso vertente, consistente no fato de que o feito executivo foi extinto em 27/08/20, sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo exequente (art. 485, inciso III, do CPC), tendo a sentença de Id. 70815989 dos autos da execução condenado o banco credor ao pagamento dos ônus sucumbenciais nos seguintes termos: “Considerando o contraditório exercido pela parte executada e em observância ao princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, com fundamento no parágrafo 2o, do artigo 85, do CPC” (Id. 70815989 - Pág. 1, do feito executivo). (g.n.) Observa-se que o exequente interpôs apelação contra referida sentença (Id. 71552590 do feito executivo), pugnando para que ela seja tornada sem efeito, contudo, encontra-se pendente o julgamento do referido recurso. Nesse contexto, importante ressaltar que eventual provimento do presente recurso e desprovimento do apelo interposto no feito executivo pelo exequente poderia levar à esdrúxula situação de o banco credor ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais superiores ao patamar de 20% sobre o valor da causa estabelecido no artigo 85, §2o, do CPC. Dessa forma, considerando que esta Relatora é preventa para julgamento do apelo interposto no feito executivo, revela-se mais prudente o julgamento conjunto dos recursos, em razão da prejudicialidade em relação à fixação dos honorários sucumbenciais. Por oportuno, insta transcrever trecho extraído do REsp. 1.520.710-SC, submetido ao regime de repetitivos, que, embora não trate especificamente do caso em comento (execução de título extrajudicial), esclarece questão referente à fixação de honorários sucumbenciais em embargos à execução e execução. Veja-se: “De fato, não se pode negar o estreito vínculo entre a execução e a ação incidental de embargos a ela opostos, de modo que, embora as ações não se confundam, o evento fixação dos honorários sucumbenciais numa ação repercute na outra, dado que a autonomia entre elas é relativa. O resultado de uma influi no da outra. Assim, por exemplo, fixados honorários de 10% na execução, para o caso de pronto pagamento, manejados embargos à execução: I) caso improvidos estes, os honorários de sucumbência na ação incidental estarão limitados ao máximo de 10%, para que não se ultrapasse o teto de 20% previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973; II) noutro giro, caso providos os embargos à execução, os honorários de sucumbência em favor da parte executada poderão ser fixados até o limite do teto de 20% previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973, ficando sem efeito a anterior fixação dos honorários de 10% na execução, para o caso de pronto pagamento, pois a base de cálculo daqueles passa a ser zero. O exemplo acima demonstra a impossibilidade de os honorários advocatícios serem fixados de forma propriamente autônoma e independente em cada uma das referidas ações, embora estas não se confundam.” (REsp 1.520.710-SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 18/12/2018, DJe 27/02/2019 - Tema 587). Ante o exposto, aguarde-se a conclusão do apelo interposto nos autos do feito executivo no 0706870-55.2017.8.07.0001, visando o julgamento conjunto dos recursos. P.I. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora